Tribunal: TJES
Processo: 0005687-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005687-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMARC - GRANITOS E MARMORES CACHOEIRO LTDA

APELADO: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Gramarc Granitos e Mármores Cachoeiro de Itapemirim em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto pela embargante. A recorrente aponta omissão no julgado quanto à tese de existência de vícios redibitórios em bloco de granito, os quais somente poderiam ser constatados por meio de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, por supostamente não ter analisado a tese de vício oculto no produto adquirido e a necessidade de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão.

Não há omissão no acórdão, uma vez que a questão relativa à qualidade do bloco de granito foi expressamente analisada. O julgado consignou que um preposto da embargante, com anos de experiência, escolheu pessoalmente o produto na jazida, o que afasta a alegação de vício oculto e a responsabilidade da vendedora por eventual qualidade inferior apresentada após o beneficiamento.

A escolha prévia e a aceitação do preço pelo comprador, por meio de profissional qualificado, tornam irrelevante a posterior especificação da qualidade do granito, o que infirma a necessidade da prova pericial requerida.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Inviável a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, por não se vislumbrar o intuito protelatório no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Afastada a alegação de omissão quando o acórdão embargado se pronuncia de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em discussão, ainda que com resultado desfavorável à tese da parte recorrente.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já julgada, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso.

A escolha de bloco de granito diretamente na jazida por preposto técnico da empresa compradora afasta a alegação de vício oculto, tornando desnecessária a produção de prova pericial para aferir a qualidade do produto após o beneficiamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005687-62.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
GRAMARC – GRANITOS E MARMORES CACHOEIRO LTDA

EMBARGADO
:
S&C GRAN MINERAÇÃO LTDA ME

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por Gramarc Granitos e Marmores Cachoeiro de Itapemirim em face do acórdão com id. 10174067 que havia conhecido e desprovido apelação anteriormente interposta pelo ora embargante.

Em suas razões recursais aduziu o embargante, em suma, omissão do julgamento colegiado uma vez que deixou de examinar sua principal tese de defesa, qual seja, a existência de vícios/defeitos ocultos ou redibitórios, os quais são difícil constatação mesmo pelos profissionais mais experientes. Prosseguiu narrando quanto a imprescindibilidade de realização de prova pericial, pois apenas o conhecimento técnico seria capaz de alcançar a existência dos mencionados vícios ocultos. Ao final, vindicou pelo provimento dos embargos.

Apesar de instado, deixou o embargado de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 14434010.

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado foi o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, contudo, dada a remoção de Câmara, os autos foram a este gabinete redistribuídos.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema que o recurso diz ter sido o acórdão omisso não ocorreu, havendo claro e expresso pronunciamento sobre a percepção indesejada após o beneficiamento da pedra, veja-se:

“Nesse contexto, as correspondências eletrônicas colacionadas às fls. 33/38, evidenciam que o bloco de granito cuja qualidade é questionada pela autora foi escolhido diretamente na jazida por um de seus prepostos, de função conhecida como “marcador”, como é de costume no ramo.

Ou seja, a própria requerente, após prévia avaliação, escolheu o produto objeto da compra e venda na própria jazida e aceitou o preço apresentado pela empresa vendedora, ora apelada.

Aliás, o funcionário responsável pela marcação do bloco de granito em questão, que afirmou possuir anos de experiência na função, foi ouvido em juízo como testemunha, oportunidade em que reiterou que lhe coube, em nome da
GRAMARC – GRANITOS E MÁRMORES CACHOEIRO LTDA. EP
, eleger a mercadoria para compra.

Portanto, a míngua de elementos probatórios que indiquem a obrigação da vendedora de efetuar a troca ou compensação de valores decorrentes de uma qualidade inferior da pedra apresentada após o beneficiamento, o que, poderia estar previsto contratualmente, não há amparo para a pretensão reparatória deduzida na inicial.

Tal conclusão infirma a necessidade da produção da prova pericial requerida pela autora, tendo em vista que teve a oportunidade de eleger o produto adquirido e aceitou o preço estipulado, o que torna irrelevante a exata especificação do bloco de granito.”

Com isso, não há espaço para argumentações atinentes a omissão haja vista que a decisão colegiada não se furtou a examinar profundamente o cerne controvertido nos autos.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada – rediscutir seus termos - sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

A despeito do não acolhimento das razões dos embargos de declaração, não observo intuito procrastinatório no recurso apresentado pelo embargante que justifique a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.